Tribunal: TJSP
Processo: 1002684-94.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. Escritura pública outorgada após a propositura da execução. Ausência de prova do pagamento do preço de aquisição do imóvel, à época da celebração do negócio jurídico. Dispensa das certidões exigidas pela Lei 7.433/1985. Presunção de boa-fé afastada. Alienação realizada após o ajuizamento de demanda capaz de reduzir o devedor à

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. Escritura pública outorgada após a propositura da execução. Ausência de prova do pagamento do preço de aquisição do imóvel, à época da celebração do negócio jurídico. Dispensa das certidões exigidas pela Lei 7.433/1985. Presunção de boa-fé afastada. Alienação realizada após o ajuizamento de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência. Artigo 792, inciso IV do Código de Processo Civil. Fraude à execução reconhecida. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. Embargos de terceiro rejeitados. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.